Tribunal: TRF3
Processo: 5002058-33.2023.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
14/575)

5002058-33.2023.4.03.6120

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002058-33.2023.4.03.6120

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: OSVALDO BONANI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DO REAJUSTE DE 28,86% SOBRE A RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL (RAV). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender que a pretensão da parte exequente extrapola os limites do título executivo formado na ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400.

O recorrente sustenta que o cálculo da Retribuição Adicional Variável (RAV 8X) deveria considerar o maior vencimento básico da categoria com incidência do reajuste de 28,86%, pleiteando a complementação de valores já executados em cumprimento de sentença anterior.

A sentença concluiu que o título judicial reconheceu apenas o direito ao pagamento da RAV calculada com base no limite máximo previsto na Medida Provisória no 831/1995, convertida na Lei no 9.624/1998, sem contemplar a incidência do reajuste de 28,86% sobre essa verba, razão pela qual extinguiu o feito e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença pode incluir a incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV) quando tal vantagem não foi expressamente reconhecida no título executivo judicial; e (ii) saber se é adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos fixados no título executivo judicial transitado em julgado, em observância ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada.

O título judicial oriundo da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400 reconheceu apenas o direito ao pagamento da Retribuição Adicional Variável (RAV) até o limite máximo de oito vezes o maior vencimento básico da categoria, previsto na Medida Provisória no 831/1995, convertida na Lei no 9.624/1998, sem prever a incidência do reajuste remuneratório de 28,86%.

A inclusão do referido reajuste na base de cálculo da RAV configura ampliação indevida do título executivo judicial, devendo eventual pretensão ser deduzida em ação autônoma, e não no âmbito do cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região é firme no sentido de que a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV não pode ser discutida em sede de execução quando não prevista expressamente no título judicial.

A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico ou o valor da causa não seja irrisório ou inestimável, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de parcelas não expressamente reconhecidas na decisão transitada em julgado. 2. A incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV) não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença quando não prevista no título judicial. 3. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, deve ser mantida quando inexistentes as hipóteses de arbitramento por equidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2o e 11, 485, VI, e 509, §4o; Lei no 9.624/1998; Medida Provisória no 831/1995.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5008225-96.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 27.02.2026; TRF3, ApCiv no 5005235-65.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 17.06.2025; TRF3, ApCiv no 5002111-65.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 29.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002058-33.2023.4.03.6120

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: OSVALDO BONANI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por OSVALDO BONANI JUNIOR em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Araraquara, integrada por decisão que rejeitou os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença no 5002058-33.2023.4.03.6120, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a pretensão do autor ampliou os limites estabelecidos no título exequendo.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da União no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que o título executivo assegurou o pagamento de diferenças relativas à RAV, referentes ao período de janeiro de 1996 a junho de 1999, correspondentes a oito vezes o valor máximo considerado como base de cálculo do vencimento básico. Sustenta que o reajuste de 28,86%, reconhecido judicialmente, integra o vencimento básico do servidor e, portanto, não pode ser afastado para fins de apuração da denominada RAV 8x. Afirma que o presente cumprimento de sentença tem por objetivo o recebimento dos reflexos do reajuste de 28,86% sobre o valor não pago da RAV 8x, os quais não foram computados na ação anterior.

Aduz, ainda, que "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.318.315/AL (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/11/2013), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que o reajuste de vencimentos/proventos de 28,86% (vinte e oito, oitenta e seis por cento) incide, de forma integral, sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV, no período posterior à Medida Provisória 831/95, quando o pagamento da vantagem passou a ser calculado em valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da tabela referente aos Auditores Fiscais".

Requer, ainda, a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a causa apresenta baixa complexidade e de que o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte adversa se limitou à apresentação de impugnação. Sustenta, assim, que não se justifica a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. Acrescenta que a adoção do critério equitativo como método de arbitramento tem por finalidade atenuar o rigor da norma jurídica.

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 319826052).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A controvérsia consiste em verificar se o cumprimento de sentença extrapolou os limites do título executivo ao pleitear a incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável – RAV (RAV 8X), bem como, de forma subsidiária, verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Da limitação do título executivo judicial

O juiz de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença nos seguintes termos(ID 319826041):

"Como se vê, a decisão exequenda não cuidou expressamente do reajuste de 28,86% sobre a parcela RAV pretendido pelo autor. Instado a se manifestar sobre a questão, o autor argumentou:

“O comando do título judicial, em execução, determina o pagamento concernente a RAV, em 8 vezes o valor máximo considerando o VENCIMENTO BÁSICO, composto dos valores decorrentes do reajuste remuneratório de 28.86%.

(...)

No procedimento anterior (no 5000089-51.2021.4.03.6120), a parte exequente pleiteou o recebimento das diferenças pecuniárias referentes à Retribuição Adicional Variável – RAV, que foi calculado observando o maior Vencimento Básico da Categoria, multiplicado por 8 vezes, sem considerar os valores do reajuste dos 28,86% que compõem a base de cálculo do vencimento básico, que por sua vez, compõe a base de cálculo da RAV8X.

(...)

Facilmente nota-se que o valor do maior VB da categoria não fora corrigido pelo índice de 28,86%, para que fosse multiplicado por 8 vezes, apurando-se o valor efetivamente devido ao exequente.

Do exposto, neste procedimento, dentro do prazo prescricional, o exequente busca somente a complementação dos valores devidos, agora sim considerando o maior Vencimento Básico da categoria com a incidência do índice dos 28,86%” (Num. 329720010 - Pág. 7, 9 e 11)”

Veja-se que o autor busca legitimar seu pleito tecendo argumentação jurídica no sentido de que o reajuste de 28,86% compõe o valor máximo do “VENCIMENTO BASICO”.

E para fundamentar seu pleito cita julgado do STJ, REsp 1.318.315/AL (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de18/11/2013), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, que “firmou orientação no sentido de que o reajuste de vencimentos/proventos de 28,86% incide, de forma integral, sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV, no período posterior à Medida Provisória 831/95, quando o pagamento da vantagem passou a ser calculado em valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da tabela referente aos Auditores Fiscais.”

Ocorre que a decisão exequenda não estabeleceu a incidência do consectário sobre a vantagem RAV. Tanto é que a questão foi levada a julgamento em recurso repetitivo ao STJ.

Também no cumprimento de sentença movido contra a União (Processo n. 5000089-51.2021.4.03.6120, 1a Vara Federal de Araraquara), com base no mesmo título executivo (0002767-94.2001.4.01.3400) e patrocinada pelo mesmo advogado, o autor postulou apenas as diferenças pecuniárias referentes a Retribuição Adicional Variável – RAV, salientando que os cálculos “foram corrigidos de acordo com os índices de correção monetária estabelecidos no Manual de cálculos da Justiça federal para ações condenatórias contra a Fazenda Pública.” (Num. 327747987 - Pág. 11)

Antes disso, o autor havia ingressado com outra ação em face da União para obter o reajuste de 28,86%, como comprovam as cópias da execução de sentença contra a Fazenda Pública n. 1999.71.00.020413-4, que tramitou perante a 9a Vara Federal de Porto Alegre (327747989).

Verifico, assim, que a pretensão do autor ampliou os limites estabelecidos no título exequendo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando o autor a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa."

Na hipótese dos autos, o recorrente pretende a complementação do valor recebido no cumprimento de sentença no 5000089-51.2021.4.03.6120 para que "o valor da RAV8x seja calculado aplicando-se o índice dos 28,86% (vinte e oito, oitenta e seis por cento) o maior VB da categoria, e partir daí multiplicando-se por 8 vezes, apurando-se ao final o valor efetivamente devido a título da RAV8X, em estrita observância ao decidido na coisa julgada formada nos autos da ação coletiva no 000267-94.2001.4.01.3400".

Todavia, a ação coletiva no 002767-94.2001.4.01.3400 reconheceu o direito ao pagamento da Retribuição Adicional Variável (RAV) a ser calculada com base no limite máximo de oito vezes o maior vencimento básico da categoria, previsto na Medida Provisória no 831/1995, convertida na Lei no 9.624/98, condenando a União ao pagamento das diferenças devidas no período de janeiro de 1996 a junho de 1999. Não houve, contudo, reconhecimento expresso da incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV.

Em que pese a irresignação do recorrente, a jurisprudência deste E. Tribunal Federal é firme no sentido de que, no cumprimento de sentença, é vedado à parte exequente pleitear valores que não foram expressamente concedidos no título executivo judicial que embasa a execução:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0002767-94.2001.4.01.3400. REAJUSTE DE 28,86%. INCIDÊNCIA SOBRE RAV. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400, ajuizada perante a 13a Vara Federal do Distrito Federal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 925 e 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A parte autora objetiva o recebimento da complementação do percentual de 28,86% sobre a rubrica RAV8X, no âmbito do título judicial formado na ação coletiva mencionada.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o título executivo formado na ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400 autoriza a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV8X em sede de cumprimento de sentença.III. Razões de decidir

O sistema processual civil consagra o princípio da fidelidade ao título executivo, segundo o qual a execução deve observar estritamente os limites objetivos fixados na decisão transitada em julgado.

O título judicial oriundo da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400 não reconheceu a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV, limitando-se a tratar do teto da gratificação, conforme previsto na Medida Provisória no 831/1995, convertida na Lei no 9.624/1998.

A pretensão de estender o reajuste à RAV8X extrapola os limites do título executivo, configurando inovação indevida em sede de cumprimento de sentença.

Eventual discussão acerca da incidência do reajuste sobre a RAV deve ser deduzida em ação autônoma, não sendo possível sua ampliação no bojo da execução do título coletivo.

Ausente título executivo judicial apto a amparar a pretensão deduzida, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual e de interesse de agir.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial. 2. Não é possível, em sede de execução de ação coletiva, ampliar o alcance do título para incluir a incidência do reajuste de 28,86% sobre rubrica não contemplada na decisão transitada em julgado, devendo eventual pretensão ser deduzida em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e VI, 509, §4o, e 925; Lei no 9.624/1998; Medida Provisória no 831/1995.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008225-96.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 03/03/2026)

-/-

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEM DIFERENÇAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Na ação de cognição não houve concessão do reajuste de 28,86%, ora pretendido pela parte recorrente.

- A parte apelante, expressamente, afirma em sua exordial não buscar o pagamento de diferenças de 8 (oito) vezes o valor do vencimento básico, mas sim o isolado pagamento referente à incidência do reajuste remuneratório dos 28,86%, o que realça o descompasso do pedido com o título executivo judicial.

- À vista da incongruência entre o decidido na ação coletiva e a pretensão executiva constante do cumprimento de sentença, não merece reforma a r. sentença recorrida de extinção.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002111-65.2023.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 29/08/2024, DJEN DATA: 30/08/2024)

-/-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL (RAV). REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cumprimento de sentença ajuizado com fundamento em título judicial oriundo da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400, transitada em julgado em 18/06/2016, que reconheceu o direito ao recebimento da Retribuição Adicional Variável (RAV) até o teto estabelecido na Medida Provisória no 831/95, convertida na Lei no 9.624/98, condenando a União ao pagamento das diferenças devidas no período de janeiro de 1996 a junho de 1999.

2. O juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, sob o fundamento de que a decisão coletiva exequenda não contemplou a majoração remuneratória referente ao reajuste de 28,86%.

3. Apelação da parte exequente, alegando que o título transitado em julgado assegurou o pagamento da RAV com base no maior vencimento da categoria, abrangendo o reajuste de 28,86%, e que a decisão recorrida violou a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento de sentença coletiva pode incluir a incidência do reajuste de 28,86% sobre a base de cálculo da RAV, ainda que tal majoração não tenha sido expressamente reconhecida no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução deve observar rigorosamente os limites do título judicial transitado em julgado, conforme dispõe o art. 509, § 4o, do CPC.

6. O título executivo oriundo da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400 reconheceu apenas o direito ao pagamento da RAV no teto máximo estabelecido na Medida Provisória no 831/95, convertida na Lei no 9.624/98, sem prever expressamente a incidência do reajuste de 28,86% sobre sua base de cálculo.

7. A inclusão de verba não expressamente reconhecida no título judicial viola o princípio da fidelidade à coisa julgada, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para eventual reconhecimento do direito ao reajuste de 28,86% sobre a RAV.

8. Em razão do insucesso recursal, aplica-se a regra da sucumbência recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, majorando-se em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução deve se limitar ao que foi expressamente reconhecido no título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de parcelas não previstas na decisão transitada em julgado.

2. A incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV) não foi objeto da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, e 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000671-10.2023.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal José Carlos Francisco, julgado em 21/02/2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005235-65.2023.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 17/06/2025, Intimação via sistema DATA: 18/06/2025)

Impende, por fim, mencionar, como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, que o autor já havia ingressado também com outra ação em face da União visando ao recebimento do reajuste de 28,86%, conforme demonstram as cópias da execução no 1999.71.00.020413-4, que tramitou perante a 9a Vara Federal de Porto Alegre (ID 319825827). Assim, incabível pleitear novamente o referido reajuste, muito menos com fundamento em título judicial que não previu a incidência dessa vantagem.

Dos honorários de sucumbência

A fixação dos honorários em percentual incidente sobre o valor da causa, no caso dos autos, observa o disposto no art. 85, § 2o do CPC, não merecendo reforma a sentença de primeiro grau que arbitrou a verba honorária em patamar mínimo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃOSANADA.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS.REDUÇÃOINDEVIDA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.076 DO C. STJ. RECURSO ACOLHIDO. MANTIDO O NÃO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. A r. sentença condenou a parte exequente ao pagamento dehonoráriosadvocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, parágrafo 3o, do CPC.Em razões de apelação, a parte exequente requereu expressamente que, caso mantida a r. sentença, a verba honorária fixada deveria ser reduzida, pois está excessiva e muito onerosa, desproporcional à realização de somente um ato processual pela parte executada, que impugnou o cumprimento de sentença.Com efeito, o voto vencedor não se manifestou sobre tal matéria, razão pela qual tal omissão deve ser sanada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Conquanto o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC permita que oshonoráriossejam fixados levando em consideração, dentre outros, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o que, a princípio, autorizaria a fixação doshonoráriospor equidade, a fim de evitar valores desproporcionais de sucumbência em relação à matéria da causa e/ou ao trabalho e tempo dispendido pelo patrono da parte vencedora, o C. STJ, no julgamento do Tema n. 1076 (REsp n. 1.850.512/SP), efetuado em sede de recurso repetitivo, definiu que a aplicação do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, só é possível nas hipóteses expressamente ali previstas, entendendo, também, que os parâmetros fixados no parágrafo 2o servem apenas para balizar o percentual a ser aplicado, dentro dos percentuais estabelecidos em lei (constantes no próprio parágrafo 2o e no parágrafo 3o do artigo 85 do CPC), conforme se verifica no Voto do Relator.

3. Firmada a seguinte tesejurídica no Tema n. 1.076 do C. STJ:"i) A fixação doshonoráriospor apreciaçãoequitativanão é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.ii) Apenas se admite arbitramento dehonoráriospor equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.".

4. Portanto, diante da previsão do artigo 927, inciso III, do CPC, é de rigor a aplicação do entendimento fixado no Tema n. 1076, mantendo-se a condenação da parte exequente ao pagamento dehonoráriosadvocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, parágrafo 3o, do CPC, ao qual, dado o não provimento da apelação, deve ser majorado em 1% em observância ao artigo 85, parágrafo 11o, do CPC, conforme determinado no v. acórdão embargado.

5. Cabe destacar, por fim, que não prospera a alegação de que o Tema n. 1076 se refere apenas a ações de conhecimento, e não a cumprimentos de sentença ou execuções, porquanto não houve tal distinção em tal julgamento, devendo ser observado que o presente cumprimento de sentença possui valor da causa definido, ou seja, não se enquadra dentro das hipóteses elencadas no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.

6. Embargos de declaração acolhidos. Mantido o não provimento à apelação.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004292-80.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 28/06/2023).

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, estabeleceu que, nas hipóteses em que o valor da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, não é possível aplicar o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O arbitramento por equidade apenas é permitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. AFASTADA A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMAS 961 E 1.076 STJ. APLICÁVEL O ENTENDIMENTO PROFERIDO NOS RESP’S NoS 1.358.837 E 1.850.512.

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível no caso de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade conforme julgamento do REsp no 1.358.837, relatado pela Min. Assusete Magalhães, pelo rito do art. 1.037 do Código de Processo Civil, reservado aos recursos repetitivos, no qual se firmou a tese de que “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”. (Tema 961 STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.850.512 (Tema 1.076), em sede de recursos repetitivos, decidiu sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Mesmo em casos de alegação de elevado valor da causa, deve-se aplicar as regras contidas nos §§2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.

3. O precedente é expresso em afirmar que a singeleza da demanda, também não é argumento apto a afastar a aplicação da Lei, que prevê a incidência do § 8o do art. 85 do CPC apenas nas causas em que for "inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo".

4. Embargos de declaração da parte excipiente acolhidos.”

(AI 5011466-85.2017.4.03.0000, Relator Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Primeira Turma, j. 15/09/2023, DJEN 20/09/2023)

Dentro dessa linha de entendimento, como proveito econômico da parte corresponde ao valor atribuído à causa, está correta a fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Dessa feita, imperiosa a manutenção da sentença.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da parte apelante, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DO REAJUSTE DE 28,86% SOBRE A RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL (RAV). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender que a pretensão da parte exequente extrapola os limites do título executivo formado na ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400.

O recorrente sustenta que o cálculo da Retribuição Adicional Variável (RAV 8X) deveria considerar o maior vencimento básico da categoria com incidência do reajuste de 28,86%, pleiteando a complementação de valores já executados em cumprimento de sentença anterior.

A sentença concluiu que o título judicial reconheceu apenas o direito ao pagamento da RAV calculada com base no limite máximo previsto na Medida Provisória no 831/1995, convertida na Lei no 9.624/1998, sem contemplar a incidência do reajuste de 28,86% sobre essa verba, razão pela qual extinguiu o feito e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença pode incluir a incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV) quando tal vantagem não foi expressamente reconhecida no título executivo judicial; e (ii) saber se é adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos fixados no título executivo judicial transitado em julgado, em observância ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada.

O título judicial oriundo da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400 reconheceu apenas o direito ao pagamento da Retribuição Adicional Variável (RAV) até o limite máximo de oito vezes o maior vencimento básico da categoria, previsto na Medida Provisória no 831/1995, convertida na Lei no 9.624/1998, sem prever a incidência do reajuste remuneratório de 28,86%.

A inclusão do referido reajuste na base de cálculo da RAV configura ampliação indevida do título executivo judicial, devendo eventual pretensão ser deduzida em ação autônoma, e não no âmbito do cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região é firme no sentido de que a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV não pode ser discutida em sede de execução quando não prevista expressamente no título judicial.

A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico ou o valor da causa não seja irrisório ou inestimável, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de parcelas não expressamente reconhecidas na decisão transitada em julgado. 2. A incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV) não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença quando não prevista no título judicial. 3. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, deve ser mantida quando inexistentes as hipóteses de arbitramento por equidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2o e 11, 485, VI, e 509, §4o; Lei no 9.624/1998; Medida Provisória no 831/1995.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5008225-96.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 27.02.2026; TRF3, ApCiv no 5005235-65.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 17.06.2025; TRF3, ApCiv no 5002111-65.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão